Tribunal: TJES
Processo: 5004301-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cabimento; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004301-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ANTONIO GABRIEL JARDIM FERNANDES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5004301-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANTONIO GABRIEL JARDIM FERNANDES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOS DE ORIGEM: 5011594-20.2021.8.08.0024

JUIZ RELATOR: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO / VOTO

03 de maio de 2022

Vistos em inspeção.

1. Pressupostos de Admissibilidade – Perda do objeto – Não conhecimento do recurso.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo N. 1º Juizado Especial Cível desta Capital nos autos de nº
5011594-20.2021.8.08.0024.

No id 1835783 consta ofício nº 06/2021 emitido pelo Juízo de origem, no qual foi informado que os autos principais foram arquivados após prolação de sentença homologatória de acordo entre as partes. Desse modo, entendo que ocorreu a perda superveniente do objeto litigioso deste Agravo.

O interesse processual é requisito de constituição do processo, conforme art. 17 do CPC. Estando este perdido, não há motivo para realizar análise de mérito das razões recursais.

Portanto, voto no sentido de
NÃO CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo em vista a perda superveniente do objeto litigioso. Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.